Tribunal: TJSP
Processo: 2144468-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato bancário. Inconformismo da autora contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Ajuizamento da ação em Estado da Federação diverso do qual reside. Renúncia voluntária às medidas facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário que revela não estar tão hipossuficiente como alega. Instrumento de procuração. Assinatura digital. Autenticidade não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato bancário. Inconformismo da autora contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Ajuizamento da ação em Estado da Federação diverso do qual reside. Renúncia voluntária às medidas facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário que revela não estar tão hipossuficiente como alega. Instrumento de procuração. Assinatura digital. Autenticidade não comprovada. Empresa certificadora que não consta da lista de entidades credenciadas perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. Regularização da representação processual. Providência necessária. Regularização da representação processual. Determinação em consonância com o Comunicado da CG no 02/2017. Decisão mantida. Recurso não provido.